Tribunal: TJES
Processo: 5013444-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013444-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: WELLINGTON ROGERIO SANTOS

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wellington Rogério Santos contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento do Município de Serra, revogando a tutela provisória de urgência concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado ao fixar o pagamento da gratificação de produtividade fiscal com base no mês da lavratura dos autos de infração, enquanto a constituição do crédito ocorre no mês subsequente ao pagamento pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, incoerência entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a contradição externa com teses ou precedentes defendidos pela parte embargante.

O acórdão embargado examinou integralmente as questões apresentadas e fixou que o pagamento da gratificação deve observar o mês da lavratura de cada auto de infração, vedando o acúmulo de valores para meses subsequentes, conforme entendimento consolidado.

O recurso interposto pelo embargante configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, não observando os requisitos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não abrangendo divergências com teses ou interpretações da parte embargante.

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, salvo em caso de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.604.393/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5013444-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
WELLINGTON ROGERIO SANTOS

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WELLINGTON ROGERIO SANTOS
em face do acórdão (id. 7902349) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada
àquele concedida
.

Em suas razões (id. 8373527) aduz o embargante, em suma, a existência de contradição no julgado, porquanto embora declarado que o pagamento da gratificação de produtividade fiscal deve ser realizado levando-se em conta o mês da lavratura de cada auto de infração, a constituição do aludido crédito se dá no mês subsequente ao do pagamento pelo contribuinte
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE RENDA DA SERRA – CRÉDITO DE AUTOS LAVRADOS NA ATIVIDADE – INVIABILIDADE DE BURLA AO TETO CONSTITUCIONAL E DE ACÚMULO PARA OS MESES SUBSEQUENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei Municipal nº 2.405/01 assegura aos servidores investidos na função de fiscal de rendas do Município da Serra ostentam direito à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação.

2. Embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pelo requerente/agravado,
o pagamento deve ser realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração
, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês, bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Ora, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Assim, não prospera no caso sob exame a alegação de que há contradição entre o entendimento firmado por este órgão fracionário e aquele que entende ser devido o embargante.

Verifica-se, portanto, que se trata de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.

2.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.604.393/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)